Tribunal: TJMT
Processo: 1009586-87.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009586-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LEONARDO LISBOA SANTOS - CPF: 000.139.361-82 (RECORRIDO), ALEXANDRE ANTONIO LEO - CPF: 052.146.947-33 (ADVOGADO), CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.471.344/0001-77 (RECORRENTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.311.657/0004-24 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.

PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PREÇO DIFERENCIADO. PCD. NÃO CUMPRIMENTO DO VALOR ORIGINARIAMENTE PACTUADO. DIREITO A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. DEMORA NA ENTREGA DO VEÍCULO. ATRASO DE APROXIMADOS 2 (
DOIS
) MESES. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE FIXADO.
CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO CORRETA.

INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. OMISSÃO QUANTO AOS PARÂMETROS PARA ATUALIZAÇÃO
.
CORREÇÃO
SEM EFEITO MODIFICATIVO
.
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de Declaração opostos por ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA contra Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve sentença de parcial procedência, que as condenou, solidariamente, na restituição do valor de R$ 9.286,70 (
nove mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta centavos
), correspondente a diferença paga a maior na aquisição de veículo PCD, bem como, ao pagamento de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), a título de dano moral, em razão de majoração de preço no faturamento e atraso aproximado de dois meses, para além do prazo máximo informado para entrega do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se há vícios de obscuridade/contradição/omissão no acórdão quanto à ilegitimidade passiva da concessionária e à responsabilidade solidária na cadeia de consumo; (ii) estabelecer se a cláusula de preço na data do faturamento pode prevalecer quando o faturamento ocorre após mora do fornecedor, com repasse ao consumidor da variação de preço; (iii) determinar os parâmetros de atualização do crédito, especialmente a incidência exclusiva da Taxa SELIC e os respectivos termos iniciais, à luz da Lei no 14.905/2024 e da Súmula 362/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão, sendo incabível utilizá-los como meio de rediscussão do mérito sob pretexto de prequestionamento. A alegação de ilegitimidade passiva da concessionária já foi enfrentada e rejeitada, e sua reiteração sem apontamento de vício específico evidencia inconformismo com o resultado. A responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento decorre de norma de ordem pública, e alcança concessionária e montadora, que respondem objetivamente pelos danos ao consumidor. A concessionária participa ativamente da relação de consumo ao assinar o pedido de venda direta, atuar como contato com o consumidor e integrar a rede de distribuição e pós-venda, o que afasta a tese de “mera espectadora”. Documentos juntados pela montadora para justificar atraso (
troca de cor e entraves na Receita Federal
) referem-se a terceiro estranho à lide, o que implica ausência de impugnação específica e torna incontroversos os fatos narrados pelo consumidor. O prazo máximo de entrega informado ao consumidor via SAC foi de 180 dias, e o faturamento ocorreu após mais de 225 dias do pedido de compra, configurando mora do fornecedor. A majoração de preço ocorrida durante a mora exclusiva do fornecedor não pode ser repassada ao consumidor, sob pena de permitir benefício da própria torpeza e impor vantagem excessiva vedada nas relações de consumo, razão pela qual prevalece o valor originalmente contratado e é devida a restituição do montante pago a maior. O dano moral se configura diante da frustração prolongada e das tentativas administrativas infrutíferas (SAC, concessionária e Procon/MT), caracterizando desvio produtivo, com agravamento pelas circunstâncias pessoais do consumidor PCD e privação de transporte além do prazo prometido. A indenização de R$ 5.000,00 observa razoabilidade e proporcionalidade, compensando os transtornos e cumprindo função pedagógica, sem enriquecimento sem causa. A decisão sobre honorários fixou critérios alternativos e excludentes, e, havendo condenação em primeiro grau, aplica-se a regra de 20% sobre o valor da condenação, inexistindo obscuridade/contradição. Constatada omissão/contradição quanto aos parâmetros de atualização do crédito, aplica-se a Lei no 14.905/2024 (alteração do art. 406 do CC), que determina a Taxa SELIC como índice que engloba juros e correção, vedada a cumulação com outros índices. A atualização deve observar exclusivamente a Taxa SELIC, com termo inicial, para danos materiais, na data do desembolso indevido (07/11/2024) e, para danos morais, na data do arbitramento, conforme Súmula 362/STJ, sem alteração do resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.
Tese de julgamento:
A concessionária e a montadora respondem solidariamente pelos danos ao consumidor quando integram a cadeia de fornecimento e participam da contratação de venda de veículo PCD. A cláusula de preço na data do faturamento não prevalece quando o faturamento é retardado por mora do fornecedor, sendo indevido repassar ao consumidor a variação de preço ocorrida durante o atraso imputável ao fornecedor. A atualização do crédito, sob a vigência da Lei no 14.905/2024, observa exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com quaisquer outros índices, incidindo, no dano material, desde o desembolso e, no dano moral, desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 38, 46, 55 e 59; CDC, art. 7o, parágrafo único, art. 25, § 1o, e art. 39, V; CPC, art. 341, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o; CC, arts. 389, parágrafo único, 405, 406 (com redação da Lei no 14.905/2024), e 422; Lei no 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, 3a T., EDcl no AgInt no REsp 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20.04.2020, DJe 23.04.2020; STJ, 3a T., REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.02.2019, DJe 08.02.2019; STJ, Súmula 362; STJ, 3a T., EDcl no REsp 2.009.945/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, 4a T., EDcl no AgInt no REsp 2.048.476/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.11.2023, DJe 21.11.2023; TJSC, 8a CDC, Apelação 0301135-49.2018.8.24.0082, Rel. Alex Heleno Santore, j. 26.03.2024; TJSP, 2a T., RI 1008517-91.2021.8.26.0405, Rel. Andre Luiz Tomasi de Queiroz, j. 08.04.2022; TJDFT, 2a T., 0718092-83.2018.8.07.0001, Rel. João Egmont, j. 02.05.2019, DJE 08.05.2019; TJDFT, 2a T., 0732902-24.2022.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 06.03.2024, DJE 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão (
id. 327350861 – RI no 1009586-87.2025.8.11.0001
), que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da ilegitimidade passiva.

A preliminar se confunde com o mérito e com ele deve ser apreciada.

- MÉRITO.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
-
LEONARDO LISBOA SANTOS, pessoa com deficiência (PCD), firmou pedido de compra de veículo Tiggo 7 Sport 24/25 em 26/3/2024 (id. 312521897), pelo valor de R$ 127.218,54 (cento e vinte e sete mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos); - o prazo máximo de entrega, informado em 20/6/2024 via SAC, seria de 180 (cento e oitenta) dias (id. 312521898, pág. 3); - decorridos mais de 230 (duzentos e trinta) dias, o veículo foi faturado em 6/11/2024 pelo valor de R$ 136.505,24 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e cinco reais e vinte e quatro centavos)(id. 312522352), com acréscimo de R$ 9.286,70 (nove mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), em relação ao valor originalmente contratado; - somente com o pagamento da diferença, em 7/11/2024 (id. 312522353), o consumidor recebeu o veículo;
-
Embargos opostos por ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA em face do acórdão que manteve a sentença de parcial procedência, condenando-as solidariamente à restituição de R$ 9.286,70 (dano material) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (dano moral); - o fundamento do recurso:
(i) ilegitimidade passiva da concessionária; (ii) validade da cláusula de preço na data do faturamento; (iii) necessidade de ajuste dos juros e correção monetária exclusivamente pela Taxa SELIC; (iv) o atraso na entrega decorreu de solicitação de troca de cor pelo próprio consumidor e de dificuldades junto à Receita Federal com o processamento do IPI.

- da ilegitimidade passiva e responsabilidade solidária.

A arguição de ilegitimidade passiva da concessionária já foi enfrentada e rejeitada no acórdão embargado. A reiteração da tese, sem apontar vício específico na fundamentação anterior, evidencia o propósito de rediscussão do mérito, inadmissível na via dos embargos declaratórios.

De qualquer forma, a solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento é norma de ordem pública, expressamente prevista no art. 7o, parágrafo único, e no art. 25, § 1o, do CDC. Todos os que participaram da relação de consumo respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da distribuição interna de responsabilidades.

A concessionária não atuou como mera espectadora do negócio. Ao contrário: foi o elo de contato direto com o consumidor, assinou o Pedido de Vendas Diretas (
id. 312521897
), utilizou o prestígio e a rede de distribuição da montadora para atrair e fidelizar o cliente e será remunerada pelos serviços de pós-venda. A participação ativa na cadeia de fornecimento afasta, por completo, a alegada ilegitimidade. Precedentes.
(TJPB – 4a CC – RApC no 0001181-32 .2014.8.15.0461 – rel. Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira); (TJSP – 30a CDPv - RApC no 1001057-57.2022.8.26.0554/Santo André – rela. Desembargadora Maria Lúcia Pizzotti – j. 11/8/2023 - DJe 11/8/2023); (TJSC – 8a CC – RApC no 0301135-49.2018.8.24.0082 – rel. Desembargador Alex Heleno Santore – j. 26/3/2024); (TJRN – 2a CC – RApC no 08043690920208205001 – rela. Desembargadora MARIA ZENEIDE BEZERRA – j. 18/6/2021 – DJe 22/6/2021); (TJDF – 2a TC – RApC no 0718092-83.2018.8.07.0001 – rel. Desembargador JOÃO EGMONT – j. 2/5/2019 - DJE 8/5/2019) e (TJDF – 2a TC – RApC no 0732902-24.2022.8.07.0001 – rel. Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANNA – j. 6/3/2024 – DJe 13/3/2024).

Eventual isenção de responsabilidade no cumprimento da obrigação, deve se dar em regresso entre as Empresas envolvidas, se for o caso.

- da cláusula de preço e mora do fornecedor.

A CAOA sustenta que a cláusula contratual de preço na data do faturamento é válida e que o atraso teria decorrido de solicitação do próprio Autor (
troca de cor
) e de entraves burocráticos junto à Receita Federal, juntando documentos para tentar demonstrar a tese.

No entanto, os documentos juntados pela CAOA em sua contestação (
id’s. 312522379 a 312522385
) referem-se a terceiro alheio à lide (
Joaquim Nobre Soares
), e não ao Reclamante LEONARDO LISBOA SANTOS. Ao fundar sua defesa em documentos estranhos ao processo, a CAOA deixou de impugnar especificamente os fatos narrados na inicial, tornando-os incontroversos, nos termos do art. 341 do CPC. Inexiste, portanto, qualquer prova válida nos autos de que o atraso tenha decorrido de conduta atribuível ao consumidor.

Ainda que superado o vício probatório, o prazo de entrega informado pela própria montadora ao Consumidor, via SAC, em 26/6/2024, era de 180 (
cento e oitenta
) dias. O faturamento ocorreu em 6/11/2024, após mais de 225 (
duzentos e vinte e cinco
) dias contados do pedido de compra (
26/3/2024
), superando em mais de 45 dias o prazo máximo que o próprio fornecedor havia fixado. Qualquer majoração de preço verificada durante o período em que o fornecedor esteve em mora não pode ser repassada ao consumidor, sob pena de se permitir que o infrator se beneficie da própria torpeza, princípio consagrado na boa-fé objetiva (
art. 422, CC
).

Admitir o repasse da variação de preço ocorrida no período de mora exclusiva do fornecedor configuraria, ainda, vantagem excessiva vedada pelo art. 39, inciso V, do CDC, por impor ao consumidor ônus desproporcional decorrente de conduta imputável exclusivamente ao fornecedor. A cláusula de preço na data do faturamento perde sua eficácia quando o faturamento é retardado por mora do próprio fornecedor, devendo prevalecer o valor originalmente contratado.

- do dano moral e desvio produtivo.

A condenação em dano moral foi mantida pelo acórdão embargado com base na comprovação da dificuldade administrativa enfrentado pelo Consumidor:
diversas tentativas de solução via SAC, concessionária e Procon/MT (id. 312522354), sem qualquer resultado satisfatório ao longo de meses.
A situação se agravou pelo fato de o Consumidor ser pessoa com deficiência (PCD), que vendeu seu veículo anterior confiando no cumprimento do prazo informado pelo fornecedor e ficou privado de transporte por período superior ao prometido, com impacto direto em seu quadro de saúde.

Na teoria do
“desvio do tempo produtivo do consumidor”
, tem-se que o fato causado pelo prestador do serviço, desborde da regular relação contratual, causando indevido e expressivo ônus ao consumidor para ver solucionada questão dela decorrente (
relação contratual
) e que não deu causa. Tudo a justificar o excepcional reconhecimento do dano moral indenizável. Precedentes. (
STJ – 3a T - DM – AREsp no 1260458 – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE - j. 05/04/2018
); (
STJ – 3aT - REsp 1737412/SE – rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 5/2/2019 – DJE 8/2/2019
); (
TJRS – 1a TR – RI No 0037780-17.2019.8.21.9000 – rela. Juíza MARA LÚCIA COCCARO MARTINS FACCHINI – j. 25/06/2019
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023
).

No caso, as negativas de atendimento e as condições fáticas impostas ao consumidor, já anteriormente avaliadas, transbordam do aborrecimento cotidiano para atingir esfera da sua personalidade, justificando, portanto, a excepcionalidade.

Nesse sentido:

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”

(
Diniz, Maria Helena -
Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

O valor do dano, fixado em R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para compensar os transtornos sofridos pelo Consumidor, punir a conduta das fornecedoras e desestimular comportamentos semelhantes, sem configurar enriquecimento sem causa. A reiteração da tese de que o valor seria inadequado não revela contradição ou obscuridade no julgado, mas mero inconformismo com o resultado.

- dos honorários.

A Empresa ATRIA questiona a base de cálculo dos honorários, sustentando que deve incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Inexiste obscuridade ou contradição a ser sanada. A decisão recorrida estabeleceu, com clareza, três hipóteses alternativas e mutuamente excludentes:

“...

5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.. ...”

Vê-se, portanto, que a matéria não prescinde de grande dilação, bastando a simples interpretação do texto, ou seja, a aplicação se dará na seguinte forma: 5.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa
;
ou
, 5.2)

havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta
;

ou
, 5.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC.

Sendo assim, observada a questão fática na conclusão em primeiro grau, no eventual cumprimento de sentença, o pedido deverá obedecer às limitações fixadas (
‘5.1’ OU ‘5.2’ OU ‘5.3’
).

No caso, a sentença (
id. 312522406
), julgou parcialmente procedente o pedido inicial e em valor superior ao considerado
“inestimável”
ou
“irrisório”
, ou ainda,
“muito baixo”
. Portanto, aplicável o item ‘5.2’, ou seja, 20% sobre o valor da condenação:

“...

1 - CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagarem ao autor a importância de R$ 9.286,70 (nove mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do desembolso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24;

2 - CONDENAR as reclamadas, de forma solidária, a pagarem ao reclamante o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da TAXA LEGAL de juros, a partir da citação válida, calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6.” (...)

Como se vê, a questão depende da simples leitura e interpretação da aplicação das regras processuais atinentes à espécie, ao resultado do julgamento em primeiro grau.

- da adequação para taxa SELIC.

Neste ponto, constata-se omissão que deve ser sanada, sem, contudo, alterar a conclusão do julgado.

A Lei no 14.905/2024 alterou o art. 406 do CC, estabelecendo que, quando os juros moratórios não forem convencionados ou não resultarem de lei ou de regulação emanada das autoridades monetárias, deverão ser apurados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. O diploma legal é de aplicação imediata aos processos em curso, alcançando as parcelas vencidas sob sua vigência.

A Taxa SELIC, nos termos da referida lei, engloba, em sua composição, tanto os juros de mora quanto a correção monetária, razão pela qual não pode ser cumulado com nenhum outro índice de atualização (
IPCA, INPC, IGP-M etc.
) nem com os juros moratórios legais, sob pena de bis in idem.

A sentença fixou o dano moral com atualização pelo IPCA acrescido de juros moratórios à taxa legal, metodologia incompatível com o regime introduzido pela Lei no 14.905/2024, que já estava em vigor quando do julgamento. O acórdão, ao manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, incorporou a mesma contradição, configurando omissão que impõe aclaramento.

A correção impõe-se para ambas as condenações:
(a)
dano material (
restituição do indébito de R$ 9.286,70
): incidência da Taxa SELIC a partir da data do desembolso indevido (
7/11/2024
), vedada a cumulação com qualquer outro índice; e,
(b)
dano moral (
R$ 5.000,00
): incidência da Taxa SELIC a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ, vedada igualmente a cumulação com qualquer outro índice.

- da correção do julgado.

A correção do julgado, não altera sua conclusão de improcedência, com manutenção da sentença. Precedentes. (
STJ – 3a T - EDcl no REsp n. 2.009.945/SP – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 24/6/2024 - DJe 26/6/2024
) e (
STJ – 4a T - EDcl no AgInt no REsp n. 2.048.476/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 13/11/2023 - DJe 21/11/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1
– ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, para:
1.1)
sanar a omissão/contradição relativa à metodologia de atualização monetária das condenações, sem efeito modificativo;
1.2)
determinar que esta decisão integre o Acórdão de id. 327350864;
1.3)
alterar o dispositivo quanto à atualização monetária, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“
a partir da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, a atualização do crédito devido observará exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros de mora, com os seguintes termos iniciais: (i) dano material: data do desembolso indevido (07/11/2024); (ii) dano moral: data do arbitramento (Súmula 362/STJ)”
.
2-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
3-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026